Tribunal: TJES
Processo: 5027399-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027399-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA DE ARAUJO BAZONI
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027399-67.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LUIZA DE ARAUJO BAZONI

RECORRIDOS (AS): GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LUIZA DE ARAUJO BAZONI, ora Recorrente, em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A, ora Recorrido.

Relata a Recorrente, em síntese, que comprou passagem aérea junto a Recorrida de Vitória (VIX) x GRU (São Paulo) X Porto Alegre (POA), saindo no dia 05/10/23 às 20h10 e chegando às 00h05 do dia seguinte no destino final. Afirma que no voo de ida para São Paulo houve um atraso de 02 (duas) horas. Em Guarulhos/SP teve a informação de que o embarque para o próximo destino sofreria atraso de mais 01h30. Novamente, com o horário previsto se aproximando (aproximadamente 23:30 PM), a Recorrente teve outra informação, a de que o voo havia sido cancelado e que ela precisaria dormir em um Hotel.

Afirma ainda que na tentativa de resolver a situação, a Recorrente foi direcionada ao atendimento da GOL S.A no 1º piso do aeroporto de Guarulhos, local em que aguardou das 23h40 até às 03h30 do dia 06/10/2023 em pé, ocasião em que recebeu cartão de embarque para um voo às 09h15 do dia 06/10/2023, tendo chegado ao seu destino final com mais ou menos 11 (onze) horas de atraso.

Por tais motivos, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Requerida apresentou contestação (Id. 7927078) alegando no mérito que o cancelamento do voo decorreu em virtude de impedimentos na infraestrutura aeroportuária, motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos autorais em razão da excludente de responsabilidade.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7927139), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Assim, entendo pela improcedência do pleito, salientando, neste momento, que o mero descumprimento contratual, apesar de gerar aborrecimentos, não gera de forma automática o dever de indenizar, sem que seja comprovado o efetivo dano suportado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7927141). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7927147) em que pugna pela manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente, mediante a juntada de documentos no Id. 8009916
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a LUIZA DE ARAUJO BAZONI.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No mérito, é clara que a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela parte Recorrente devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada em conformidade com a legislação consumerista.

No caso sob análise, a Recorrente alega ter sofrido danos morais em razão de vício insanável no serviço prestado pela companhia aérea, consubstanciado na espera injustificada, na péssima qualidade do atendimento e ainda, no desperdício de tempo, que afetou o planejamento de sua viagem. Sustenta ainda que, apesar de ter recebido assistência material (hotel, táxi)
sofreu um atraso de 11 (onze) horas em sua viagem e perdeu parte do passeio contratado para o dia 06/10/2023, tudo por culpa e falha da Recorrida.

Entretanto,
ressalto que apesar desta Turma Recursal reconhecer que extrapola o mero dissabor o atraso e o cancelamento de voos em virtude de impedimentos na infraestrutura aeroportuária, caracterizando fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pelas Companhias Aérea
s.,
verifico neste caso particular, que a parte Recorrente, ora Autora, não se desincumbiu do seu
onus probandi
,
que lhe caberia por se tratar de fato constitutivo do seu direito, segundo o que dispõe a regra do art. 373, I, CPC/2015.

Isso porque, ao analisar a inicial e documentação anexa,
não há um documento sequer acerca do alegado dano
, tampouco a juntada dos bilhetes aéreos.

Desta feita, independentemente da razão jurídica, natureza do serviço ou mesmo da responsabilidade (se objetiva ou subjetiva), esta só se viabiliza ou exsurge com a demonstração dos requisitos comuns à responsabilização, quais sejam a ação/omissão (ato ilícito), o dano e o nexo causal.

Estabelecidas as referidas premissas, entendo que a falha na prestação do serviço não foi devidamente comprovada pela Recorrente, pois, para a sua caracterização, haveria de
estar demonstrada prova mínima do direito alegado
, o que não se fez, não passando, por ora, de meras suposições, ilações ou construção subjetiva quanto ao dano moral vivenciado.

Nesse sentido, posiciona-se o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Na verdade, hipoteticamente, também pode até ter existido tudo que a Recorrente descreveu, contudo, alegar tais fatos, sem a devida prova correspondente, é o mesmo que não alegar. São as regras inerentes ao estado democrático de direito, onde não se pode adotar presunções, senão aquelas legalmente previstas em lei.

Nestes termos, entendo que não ficou suficientemente caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, tendo em vista que não ficou provado que a Recorrida tenha causado ao Autor, ora Recorrente, os danos relatados na inicial.

Deste modo, forçoso é reconhecer a improcedência da demanda, devendo a r.sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)